Tribunal: TJMT
Processo: 1025745-16.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025745-16.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (EMBARGADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), CASA DE CARNE VARGAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 26.523.105/0001-19 (EMBARGANTE), Juízo da 1a Vara Cível de Cuiabá/MT (EMBARGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP - CNPJ: 04.578.067/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA - EPP - CNPJ: 09.089.367/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CREDORES (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - CPF: 183.338.838-00 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO), HILTON SANTOS DA SILVA - CPF: 502.087.056-00 (ADVOGADO), ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO), JOAO RICARDO DE MARTIN DOS REIS - CPF: 213.000.398-25 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTRATO DE CRÉDITO GARANTIDO POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS - NATUREZA JURÍDICA DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA - CRÉDITO QUE NÃO CONSTITUI BEM DE CAPITAL – INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO CONTIDA NO FINAL DO §3o DO ART. 49 DA LEI 11.101/2005 – TRAVA BANCÁRIA - MANUTENÇÃO - LIMITES E FORMA DO DESCONTO - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO NA DECISÃO RECORRIDA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO – AUSÊNCIA - – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1025745-16.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: CASA DE CARNE VARGAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

EMBARGADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Casa de Carne Vargas Ltda - em Recuperação Judicial
, contra acórdão proferido no RAI No 1025745-16.2022.8.11.0000, assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTRATO DE CRÉDITO GARANTIDO POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS - NATUREZA JURÍDICA DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA - CRÉDITO QUE NÃO CONSTITUI BEM DE CAPITAL – INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO CONTIDA NO FINAL DO §3o DO ART. 49 DA LEI 11.101/2005 – TRAVA BANCÁRIA - MANUTENÇÃO - LIMITES E FORMA DO DESCONTO - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO NA DECISÃO RECORRIDA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que os créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem ao plano de recuperação, tampouco a medidas restritivas impostas pelo juízo da recuperação (art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005). Precedente STJ - AgInt no REsp 1641175/RS.

Não cabe no agravo de instrumento apreciação de matéria ainda não deliberada pelo juízo da causa, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância.”

Em síntese, aduz omissão no acórdão no que diz respeito a análise de impedimento legal de retirada de qualquer bem/ativo essenciais à sua atividade, especialmente no período de blindagem, a se considerar que os recebíveis de cartão constituem praticamente a totalidade de seu faturamento, por força do disposto no artigo 49, §3o da Lei 11.101/2005.

Sustenta que os recebíveis oriundos de contratos garantidos com alienação/cessão fiduciária se trata de capital de giro da empresa da Recuperanda e, portanto, bem essencial.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de que seja sanada a suposta omissão no que tange a impossibilidade de se promover atos de constrição contra a empresa em recuperação judicial no período de blindagem, com a consequente restituição imediata de todos os valores retidos pelo embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A Embargante pretende, em síntese, seja sanado suposto vício da omissão, cujo ponto, assegura, se tivesse sido devidamente enfrentado no acórdão, teria como consequência o provimento do recurso de agravo de instrumento em exame.

Pois bem.

No caso em questão, verifica-se que de forma clara e sintetizada, o acórdão apreciou e decidiu, de forma fundamentada, a insurgência da recorrente e especificadamente no ponto considerado omisso (essencialidade dos recebíveis e período de blindagem), consta no acórdão impugnado (id 164425719):

“...O Juízo singular, ao analisar o pedido, justificou que o contrato com natureza de propriedade fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, bem como não se insere no conceito de bens de capital, nem mesmo no período de blindagem justamente frente ao que dispõe os artigos 6o, §7o c/c 49, §§3o e 4o, da Lei 11.101/2005.

...

Com efeito, a princípio, a decisão judicial não destoa do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça que inclina no sentido de
validade dos efeitos da trava bancária
, de modo que inaplicável a exceção prevista na parte final do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, ainda que no denominado período de blindagem,
notadamente frente as premissas conceituais do que constitui bem de capital
.”

Assim, alicerçado, inclusive em jurisprudência do STJ, o acórdão entendeu que
“os recebíveis cedidos fiduciariamente não se enquadram na qualificação de bem de capital, sendo que sua utilização significa o esvaziamento da garantia fiduciária, não sendo possível a intervenção judicial para a sua liberação”
.

Em conclusão, sem dificuldade de compreensão e por raciocínio lógico, da leitura simples e sistematizada do acórdão, observa-se que a controvérsia em exame foi devidamente abordada e decidida no acórdão, apenas se deu sentido contrário aos interesses da ora Embargante ao desprover seu recurso.

Destaca-se que não há obrigação do julgador responder todas as alegações das partes, nem de analisar todos os dispositivos legais citados. Basta que fiquem expressos os motivos que reputam suficientes para sua conclusão, exatamente como ocorreu no caso em exame.

O colegiado ao lançar sua decisão utiliza argumentos para fundamentá-la, com o que obedece ao comando do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e do inciso II, do artigo 489 do Código de Processo Civil, nos limites de cognição e devolução da matéria examinada,
cujo descontentamento das partes com sua compreensão, correta ou incorreta, desafia o recurso pertinente da parte interessada
.

A irresignação com o julgamento proferido no feito não tem cabimento em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação declaratória cumulada com reparação por danos morais, em razão de inadimplemento contratual de contrato de compra e venda de imóvel.

2
. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1740140/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Omissão - Inocorrência – Enfrentamento de todas as questões suscitadas no recurso – Caráter infringente, estranho à função integrativa dos embargos – Prequestionamento - Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada ponto do julgado – Julgador que não está adstrito a enfrentar a integralidade dos artigos citados – Decisão fundamentada - Embargos rejeitados.
”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1062194-49.2019.8.26.0100; Relator (a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/06/2021; Data de Registro: 08/06/2021)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARGUIÇÕES RELACIONADAS A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA, DE INCLUSÃO DE ADQUIRENTE E DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PRETENSÃO DE REEXAME - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos Declaratórios. Quando a fundamentação do julgado repele implicitamente a aplicabilidade dos dispositivos legais prequestionados pela parte, é desnecessária nova manifestação expressa sobre a tese do Embargante.
(TJMT - ED 24442/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Nesse passo, o acórdão embargado analisou detida e convenientemente a matéria controvertida, pelo que nem mesmo para fim de prequestionamento, é caso de provimento.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023